Tribunal: TJDFT
Processo: 0730760-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que declarou a nulidade da cédula de crédito bancária emitida em seu nome por terceiro para a aquisição de veículo, porém julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.
2. No tocante à pretensão do autor de indenização por danos extrapatrimoniais, tem-se que a mera nulidade do negócio jurídico não enseja, por si só, a reparação por dano moral, que pressupõe violação a atributo da personalidade da pessoa natural.
3. Na hipótese, inexiste demonstração de lesão extrapatrimonial pelo autor, que apresenta, em suas razões recursais, tão somente declarações genéricas do fato. De qualquer forma, verifica-se dos autos que o autor não efetuou o pagamento de nenhuma prestação do financiamento, nem foi cobrado de eventual dívida com a instituição financeira credora. Ademais, inexiste declaração de mora ou restrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito. Ainda, o veículo objeto da transação sequer foi transferido para o autor e não há comprovação de multas ou débitos tributários em que figure como devedor.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.